Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700101-17.2020.8.07.0004 RECORRENTE: NELSON RICARDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES). SUBTRAÇÃO DE ITENS DE USO PESSOAL E ALIMENTOS DE CONHECIDA REDE VAREJISTA. VALOR SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO COMPROVADA. INCIDENCIA DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITERIO MAIS BENÉFICO AO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório está harmônico com os fatos trazidos na denúncia, restando demonstrada a prática do crime de furto qualificado, por meio de concurso de pessoas contra estabelecimento de conhecida rede varejista. 1.1. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem também valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 1.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos, além de estarem respaldadas – ainda que parcialmente –, com a confissão do próprio réu. 2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. 2.1. Na situação em exame, justifica-se o afastamento desta teoria, em razão do valor dos bens subtraídos ultrapassarem o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso. Precedentes. 3. Quanto ao crime de furto, o direito brasileiro, seguindo a linha da doutrina alemã e espanhola, adotou a chamada teoria da apprehensio (ou amotio) para apurar a consumação do crime de furto. 3.1. Para esta teoria, basta apenas que a coisa passe, por algum espaço de tempo, para o poder do delinquente, ainda que não seja usada por ele ou transportada para outro local. 3.2. Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.524.450/RJ (rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/10/2015 – tema 934), firmou entendimento de que "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 3.3. No caso, mostra-se seguramente comprovado que as coisas subtraídas já estavam na posse do apelante e de sua comparsa fora da área dos clientes em compras quando foram interceptados por prepostos do estabelecimento, estando, pois, consumado o crime de furto, ainda que eles estivessem sob vigilância desses funcionários. 4. A dosimetria da pena adotada na origem mostrou-se mais benéfica ao acusado e restou, ao final, fixada no mínimo legal, por esta razão deve ser mantida. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, defendendo a desclassificação para o crime de furto tentado. Aduz que não houve a inversão da posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ. 2. Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 316,18, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 269 desta Corte Superior, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 5. Descabe falar em conversão da pena corporal por restritiva de direitos pois a multirreincidência do réu indica que a medida não seria socialmente recomendável. 6 Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, recurso especial parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto ao recorrente VICTOR. (AgRg no AREsp n. 2.527.254/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1524450/RJ (Tema 934), concluiu que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010